Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012091-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO VIEIRA LONGO - CPF: 019.813.571-81 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADILSON SOARES DOS REIS - CPF: 565.744.109-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SOARES DOS REIS - CPF: 565.744.109-59 (AGRAVADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHO
RA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra Ivete Aparecida Alves Vieira Longo e Pedro Augusto Vieira Longo, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a respectiva liberação. O agravante sustenta que os agravados não comprovaram a origem alimentar da quantia constrita, nem a titularidade exclusiva ou conjunta da conta bancária. Por sua vez, os agravados alegam que os valores decorrem da atividade de garimpo exercida por Adilson Soares dos Reis, pessoa estranha à execução, e
foi depositado
em conta
conjunta mantida com um dos executados, Pedro Augusto Vieira Longo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, inclusive quando depositados em conta bancária, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família, salvo as exceções do § 2º, que não se aplicam ao caso.

O
STJ
firmou entendimento de que valores até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em conta bancária, são impenhoráveis, independentemente da natureza do trabalho exercido, desde que comprovada
a
destinação alimentar (
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
).

Adilson Soares dos Reis, terceiro interessado, comprovou por meio de notas fiscais e extratos
bancários que os valores bloqueados são provenientes de sua atividade de garimpeiro, exercida de forma autônoma, com destinação essencial à manutenção da atividade e à subsistência
.

A ausência de prova robusta quanto ao desvio da finalidade alimentar dos recursos ou ao enquadramento em exceção legal impede a relativização da regra de impenhorabilidade, devendo prevalecer
a
proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Os valores depositados em conta conjunta, comprovadamente oriundos de atividade autônoma de terceiro estranho à execução e destinados à subsistência, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A comprovação
da origem alimentar
dos valores bloqueados afasta a possibilidade de penhora, salvo demonstração de alguma das hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012091-54.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da comarca de Peixoto de Azevedo que, em Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a liberação.

O agravante alega que o feito tramita desde 2017, e até o momento não houve a quitação da dívida.

Diz que os agravados não comprovaram que a quantia contristada está resguardada pela regra da impenhorabilidade.

Relata
que, segundo eles, se trata de conta conjunta, e os valores seriam oriundos de atividade de garimpo, portanto de caráter alimentar.

Assegura que eles não apresentaram a origem do dinheiro, nem tampouco que a conta é conjunta.

Efeito suspensivo deferido no Id
281402885

“esclarecendo que a constrição deverá permanecer tão somente em relação à ao valor penhorado na
conta conjunta de Pedro e Adilson
, já que com relação aos demais bloqueios não há oposição do agravante quanto à liberação”
.

Na contraminuta os agravados afirmam que
os valores bloqueados judicialmente decorrem de rendimentos da atividade de garimpo exercida por
Adilson Soares d
os Reis, pessoa alheia à execução, em conta bancária conjunta com Pedro Augusto
Vieira Longo, um dos executados e que
“os valores creditados em conta corrente e posteriormente bloqueados, se originam de venda de ouro do embargante ADILSON”
(Id
286567871
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que
reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a liberação
.

A Execução
de Título Extrajudicial
foi ajuizada
contra Ivete Aparecida Alves
Vieira
Longo e Pedro
Augusto Vieira Longo e p
or meio do SISBAJUD foram bloqueados mais de R$40.000,00.

Na sequência, Adilson Soares dos Reis ingressou com Embargos de Terceiro dizendo
que
a quantia contristada ocorreu em conta conjunta que possui com o Pedro Augusto, e os valores ali depositados são decorrentes da atividade autônoma que exercem como garimpeiros, e destinada ao pagamento de funcionários, insumos inerentes à atividade, e ainda para a própria subsistência.

Assegura que ele (Adilson) é o titular da conta, o valor penhorado pertence unicamente a ele e decorre da venda de ouro, conforme notas fiscais de compra.

Explica que
“
sendo a conta bancária conjunta, tanto ADILSON como
PEDRO atuam
de forma autônoma entre si, como dito, apenas rateiam algumas despesas em comum da atividade que exercem no mesmo “
baixão
” garimpeiro, como combustível das máquinas, locação, alimentação, mão de obra de terceiros, peças e outros
”
.

Foi então determinada
a
liberação, por ser inferior a 40
salários mínimos
e necessária para garantia a segurança alimentar do devedor e sua família.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que
são
impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS
INDEPENDENTE
SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos

constitui,
uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta
corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3.
Agravo interno não provido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula
7
desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4.
Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3.
Agravo interno desprovido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado
.

Além disso,
Adilson Soares dos Reis demonstrou, por meio de notas fiscais e extratos bancários, que os valores bloqueados na conta conjunta possuem origem exclusivamente em sua atividade garimpeira autônoma, sendo destinado ao custeio de despesas essenciais tanto para o exercício de sua atividade profissional quanto para sua subsistência.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE
ATÉ O LIMITE DE
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o fundamento de que são impenhoráveis. O agravante sustenta que os agravados não demonstraram que o montante seria essencial à sua subsistência ou que se trata de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se valores mantidos em conta bancária do executado são impenhoráveis quando inferiores ao limite de
40

salários

mínimos
, independentemente da natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que valores mantidos pelo devedor em instituições financeiras, até o limite de
40

salários

mínimos
, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, nos termos dos precedentes da Segunda Seção (
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019). 4. A interpretação dada pelo Tribunal Superior visa à proteção do
mínimo
existencial, afastando a penhora sobre valores que possam comprometer a subsistência do devedor e sua dignidade. 5. No caso concreto, o valor penhorado (R$ 28.296,82) está abaixo do limite fixado
pela jurisprudência, tornando correta a decisão que determinou o desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
impenhorabilidade
de valores até o limite de
40

salários

mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
14/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
25/5/2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/10/2024”.
(N.U 1023659-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Pelo exposto,

nego
provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025